Tribunal: TJMT
Processo: 1041637-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041637-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRACEMA GARMUS MENEGATTI registrado(a) civilmente como IRACEMA GARMUS MENEGATTI - CPF: 651.825.531-53 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), NASLY BEATRIZ MATOS DIAS DE BARROS - CPF: 077.778.061-57 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (AGRAVADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (AGRAVADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (AGRAVADO), VICENTE JOSEPH ONESCO COSTA - CPF: 037.361.231-16 (AGRAVADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. FALTA DE PROVA DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PERDA DE OBJETO QUANTO À SUSPENSÃO DO LEILÃO E EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Embargos de Terceiro, por meio dos quais se buscava suspender atos constritivos e o leilão judicial de imóvel rural penhorado em sede de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) verificar se houve perda superveniente de objeto quanto ao pedido de suspensão do leilão judicial; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como pequena propriedade rural explorada pela família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumação da adjudicação, com a homologação do auto e a expedição da carta de adjudicação, configura perda de objeto quanto ao pedido de suspensão dos atos constritivos e da alienação judicial.

4. A jurisprudência admite a penhora e a alienação de bem indivisível pertencente a coproprietário executado, assegurando-se ao coproprietário alheio à Execução o valor correspondente à sua quota-parte (art. 843 do CPC).

5. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) que o imóvel se enquadre nos limites legais como pequena propriedade rural; e (ii) que seja efetivamente explorado pela família para sua subsistência.

6. Inexistente prova concreta da atividade produtiva desenvolvida pela família no imóvel, inviável o reconhecimento da impenhorabilidade neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo de reavaliação futura após a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A consolidação da arrematação judicial acarreta perda de objeto quanto ao pedido de suspensão do leilão e dos atos constritivos. 2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação de que o imóvel é efetivamente explorado pela família como meio de subsistência.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, arts. 833, VIII, e 843.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2701398/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.02.2025, DJe 21.02.2025; STJ, REsp 1913234/SP, S2, j. 08.02.2023, DJe 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Iracema Garmus Menegatti
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1014018-32.2025.8.11.0040, opostos em face de
Vicente Joseph Onesco Costa, Rannier Felipe Camilo, Noeli Ivani Alberti e Aline de Souza Strogulski
.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava suspender os atos constritivos e o leilão judicial do imóvel rural de matrícula n. 13.866 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

O Agravante defende a impenhorabilidade do imóvel rural, por se tratar de pequena propriedade rural, explorada diretamente pela família.

Além disso, assegura que o bem serve de residência ao Sr. Sérgio Menegatti, viúvo da inventariada, o que reforça sua caracterização como bem de família.

Alega risco de dano grave e de difícil reparação, considerando que o bem já foi arrematado em leilão judicial nos autos da Execução n. 0000451-63.2015.8.11.0019, pendente apenas o registro da carta de arrematação.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e anular os atos constritivos incidentes sobre o imóvel, inclusive os decorrentes do auto de arrematação.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 331279894).

Os Recorridos apresentaram contraminuta e suscitaram perda superveniente do objeto recursal pelo fato de que a arrematação foi homologada (Id. 337652372).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Espólio de Iracema Garmus Menegatti,
representado pelo Inventariante Sérgio Menegatti,
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1014018-32.2025.8.11.0040, opostos em face de
Vicente Joseph Onesco Costa, Rannier Felipe Camilo, Noeli Ivani Alberti e Aline de Souza Strogulski
.

Ao que consta do PJe de 1o grau, o Espólio de Iracema Garmus Menegatti opôs Embargos de Terceiro com vistas a suspender os atos constritivos e o leilão judicial do imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, com área de 330,992 hectares, registrado na matrícula n. 13.866, do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, penhorado nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000451-63.2015.8.11.0019 proposta por Vicente Joseph Onesco Costa em face do Executado Sérgio Mengatti.

Informou que o imóvel se encontra em condomínio
pro indiviso
entre os Executados Sérgio Menegatti, Edson Menegatti e Sidinei Menegatti, cada um com 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) da área total.

Ressaltou que, por essa razão, a penhora não pode recair sobre a totalidade do bem, pois os demais herdeiros não fazem parte da Execução.

Afirmou que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural, uma vez que a área total corresponde a 3,31 (três vírgula trinta e um) módulos fiscais do município de Porto dos Gaúchos/MT, sendo que cada coproprietário detém 1,10 (um vírgula dez) módulo fiscal.

Assegurou que o imóvel é explorado pela família e que nele reside o coproprietário Sérgio Menegatti, sendo utilizado como moradia e meio de subsistência familiar.

Defendeu que se trata de matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem necessidade de dilação probatória.

Requereu a concessão de tutela de urgência a fim de suspender imediatamente os atos constritivos, em especial o leilão judicial designado para 22/09/2025, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

O pedido foi indeferido, o que ensejou a interposição deste Agravo.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a decisão agravada merece reforma, sob o argumento de que estão presentes todos os elementos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

Reafirma que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural e que é explorado pela família e que nele reside o coproprietário Sérgio Menegatti.

Argumenta que se trata de matéria de ordem pública, que não exige dilação probatória e pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Convém esclarecer que a análise que se insere no âmbito de controle de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em sede de Embargos de Terceiro, de modo que o exame se dá neste juízo preliminar, próprio da cognição sumária, sem caráter definitivo quanto à matéria de fundo.

A pretensão recursal, na sua origem, buscava a suspensão dos atos constritivos, notadamente a suspensão dos efeitos do auto de adjudicação e vedação à expedição de carta de adjudicação.

No entanto, verifica-se que, em 10/10/2025, ocorreu a arrematação no segundo leilão. Posteriormente, em 09/12/2025, foi homologado o auto de adjudicação e, em 15/12/2025 expedida a carta.

Dessa forma, quanto ao pedido de suspensão do leilão e dos atos de alienação judicial,
está configurada a perda de objeto
, uma vez que os atos já foram consumados, motivo pelo qual se mostra inviável sua suspensão.

Ressalto que a consolidação da arrematação não impede que seja assegurado ao coproprietário alheio à Execução o valor correspondente à sua quota-parte sobre o produto da alienação, nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de copropriedade de bem indivisível, a medida constritiva do patrimônio pode recair sobre o bem comum do casal, que deve ser levado à hasta pública por inteiro, reservando-se em favor do cônjuge alheio à execução o valor referente à sua meação, nos termos dos arts. 655-B do CPC/1973 e 843 do CPC/2015. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2701398 SP 2024/0277438-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, DJEN 21/02/2025).

A despeito da perda de objeto quanto à suspensão do leilão, subsiste a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

O artigo 833, inciso VIII, do CPC estabelece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

De igual modo, o artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal dispõe que a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

O reconhecimento da impenhorabilidade, portanto, exige a satisfação concomitante de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural; (ii) que seja explorado pela família.

Na hipótese, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há prova de que o imóvel é explorado pela família para sua subsistência.

Os documentos juntados pelo Recorrente, tais como fotografias da fazenda, matrícula do imóvel e declarações de hipossuficiência dos coproprietários, não são suficientes.

A mera existência de residência no local ou a alegação de que um dos coproprietários reside na propriedade não supre a necessidade de prova concreta quanto à exploração familiar do imóvel, que constitui requisito essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade.

É necessário demonstrar que a família desenvolve atividade produtiva na propriedade, de modo que esta constitua meio de subsistência do núcleo familiar, o que exige a apresentação de elementos probatórios específicos, tais como comprovantes de produção agrícola, documentos fiscais, declarações de imposto de renda, cadastros rurais atualizados, entre outros.

Essa exigência decorre da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona o reconhecimento da impenhorabilidade à efetiva comprovação de que a propriedade é trabalhada pela família, razão pela qual não basta a simples alegação ou a prova isolada de residência no local.

A propósito:

Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. (...) Ademais, como regra geral,
a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato
(art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015
é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar
. (STJ - REsp: 1913234 SP 2020/0185042-8, Data de Julgamento: 08/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023 – grifou-se).

Assim, diante da falta de prova de que a área é explorada pela família para sua subsistência, não é possível, ao menos neste juízo de cognição sumária, o reconhecimento da impenhorabilidade que justifique a anulação dos atos de constrição neste momento processual.

De igual forma, não há prova de que o imóvel se caracteriza como bem de família, nos termos da Lei 8.009/90.

Os elementos não permitem concluir, nesta fase processual, que o imóvel seja efetivamente utilizado como residência familiar.

Destaco, contudo, que a questão poderá ser reavaliada após a instrução probatória, oportunidade em que os elementos de convicção poderão ser produzidos de forma ampla, permitindo análise exauriente da matéria.

Por ora, a insuficiência dos elementos probatórios trazidos aos autos inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026